Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM. NOMEN IURIS DADO À DEMANDA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. PERMUTA DE IMÓVEIS. DÍVIDA PRÉ-EXISTENTE. ART. 344 DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE DO DEMANDANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O § 2o do art. 322 do Código de Processo Civil estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Ademais, o que define o tipo de ação manejada não é nome dado à petição pela parte, mas sim o pedido ali apresentado. Se, na sentença, o pedido foi devidamente analisado, é indiferente para a solução do caso o nomen iuris da ação estampado na primeira folha da exordial. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2 – A presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil como decorrência da revelia não é absoluta. No entanto, quando os elementos probatórios coligidos aos autos corroboram a tese do Demandante e houve análise na sentença não apenas da versão dos fatos dada pelo Autor, mas principalmente da documentação apresentada, não há que se falar em vício no decisum.
3 – Quando, após a celebração do contrato, o Demandante se vê prejudicado pela existência de dívidas a cujo pagamento resistem os Demandados, sendo parte delas objeto de Execução Fiscal, a qual pode culminar até mesmo na perda do bem, deve ser acolhido o pedido de desfazimento de permuta de imóveis na qual constou cláusula de que não haviam débitos em aberto e de que eventuais pendências seriam assumidas pelos antigos proprietários.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.